Tribunal: TJMT
Processo: 1009371-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009371-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (AGRAVANTE), CAETANO REGHINE NETO - CPF: 149.869.028-90 (AGRAVADO), ORESTES FERNANDO CORSSINI QUERCIA - CPF: 024.909.718-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MARCELO GERALDO COUTINHO HORN
.

AGRAVADO(S):

CAETANO REGHINE NETO
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DESIGNACAO DE DEPOSITÁRIO FIEL APÓS RECONHECIMENTO DE INCOMPETENCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para impugnar decisão que, após reconhecer a incompetência do juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, determinou a remessa dos autos à Comarca de Campinas/SP e nomeou o réu como depositário fiel do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, de forma imediata, recurso de agravo de instrumento contra decisão que, proferida por juízo declarado incompetente, nomeia depositário fiel, bem como se tal decisão subsiste nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, até a deliberação do juízo competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática reconheceu a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência.

4. Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, os atos de natureza conservatória e urgentes praticados pelo juízo incompetente conservam sua eficácia até
deliberação do juízo competente, que pode ratificá-los, modificá-los ou revogá-los.

5. A insurgência contra a designação de depositário, desacompanhada de demonstração de prejuízo ou risco de perecimento do bem, não justifica o cabimento imediato do agravo, sob pena de supressão de instância e ofensa à competência do juízo de destino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É incabível agravo de instrumento contra decisão que, proferida por juízo declarado incompetente, nomeia depositário fiel do bem apreendido, por ausência de previsão legal e inexistência de urgência, subsistindo o ato até deliberação do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 64, § 4º; 1.015, caput; 932, III; 203, § 2º; RITJMT, art. 51, I-B.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática em sede de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo,
interposto pelo agravante MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, contra despacho proferido (ID. 186134372 – autos de origem PJE Nº 1003198-90.2024.8.11.0006) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da
Comarca de Campinas/SP, além de nomear o requerido como depositário fiel do bem objeto dos autos (relógio Rolex).

O agravante fundamenta seu recurso, em síntese,
a nulidade da decisão que nomeou o réu como depositário após o reconhecimento da incompetência, violando princípios processuais.

Ao final, pugna pelo julgamento colegiado do recurso, a fim de reformar a decisão agravada
, anulando a decisão que nomeou o agravado como depositário fiel; subsidiariamente, caso mantida a necessidade de nomeação de depositário fiel, que seja nomeado o próprio Poder Judiciário, garantindo a imparcialidade na guarda do bem.

Por sua vez, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID. 280044854
, arguindo preliminarmente pelo não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, no mérito
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MARCELO GERALDO COUTINHO HORN.

AGRAVADO(S):
CAETANO REGHINE NETO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo Interno contra decisão monocrática em sede de Agravo De Instrumento Com Pedido De Efeito Suspensivo, interposto pelo agravante MARCELO GERALDO COUTINHO HORN, contra despacho proferido (ID. 186134372 – autos de origem PJE Nº 1003198-90.2024.8.11.0006) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres-MT, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a causa e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP, além de nomear o requerido como depositário fiel do bem objeto dos autos (relógio Rolex).

Em suas razões recursais, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do agravo de instrumento, aduzindo
impossibilidade de prática de atos decisórios pelo juízo incompetente após o reconhecimento formal de sua incompetênci
a
.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela parte
CAETANO REGHINE NETO
.

1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. MÉRITO

A decisão monocrática não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sob o seguinte fundamento:

“
[...] A exegese do art. 64, § 4º, do CPC é no sentido da conservação da eficácia dos atos e decisões proferidas por juízo incompetente até ulterior deliberação do juízo competente.

Denota-se, portanto, que o art. 64 do CPC permite ao juízo competente – in
casu
, uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP – o aproveitamento dos atos praticados no juízo incompetente ou sua retificação.

Sob essa premissa, entendo que somente após a remessa dos autos e a ratificação dos atos e/ou decisões pelo juízo competente é que pode fluir o cabimento recursal pretendido pelo agravante, sob pena de supressão de instância.

Isso porque, caso este Tribunal decida sobre a questão incursionada pelo juízo de origem, restaria ceifada a faculdade do juízo competente ratificar ou não a decisão, e, por conseguinte, seria suprimida a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Com efeito, da leitura do rol de incisos do art. 1.015 do CPC, infere-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento, porquanto não houve julgamento de mérito, notadamente por apenas nomear um depositário fiel para guardar o bem tutelado.

Ademais, não se verifica a urgência reclamada que impossibilite aguardar a apreciação da matéria pelo juízo incontroversamente reconhecido como competente.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício, não conheço do Agravo de Instrumento interposto, por ausência de cabimento.
”
. (
g.n
.)

Pois bem.

Consoante dispõe o artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da incompetência absoluta ou relativa pelo juízo inicialmente provocado não acarreta a nulidade automática dos atos anteriormente praticados, desde que revestidos de natureza urgente ou conservatória. Nestes casos, tais atos conservam sua eficácia até ulterior deliberação do juízo competente, a quem cabe ratificá-los, modificá-los ou revogá-los.

É evidente, portanto, que o legislador prestigiou a segurança jurídica e a continuidade processual, evitando que a remessa dos autos acarrete prejuízos às partes em razão de eventual paralisação da tutela jurisdicional, especialmente em casos que envolvam risco de perecimento de bens ou direitos.

Denota-se, portanto, que o art. 64 do CPC permite ao juízo competente –
in
casu
, uma das Varas Cíveis da Comarca de Campinas/SP – o aproveitamento dos atos praticados no juízo incompetente ou sua retificação.

Sob essa premissa, entendo que somente após a remessa dos autos e a ratificação dos atos e/ou decisões pelo juízo competente é que pode fluir o cabimento recursal pretendido pelo agravante, sob pena de supressão de instância.

Isso porque, caso este Tribunal decida sobre a questão incursionada pelo juízo de origem, restaria ceifada a faculdade do juízo competente ratificar ou não a decisão, e, por conseguinte, seria suprimida a competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A
ssim, a
análise da possibilidade de insurgência recursal imediata contra decisão que nomeia depositário judicial impõe o enfrentamento do rol do artigo 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

De fato, o dispositivo não contempla, de maneira expressa, a possibilidade de impugnação imediata de decisões dessa natureza.
No entanto, é cediço
que a interpretação restritiva do rol legal, admite sua flexibilização
quando da interposição de agravo de instrumento for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Assim, a mera inconformidade com a designação do depositário, quando desacompanhada de prova inequívoca de prejuízo irreparável, não se revela suficiente para justificar a interposição imediata do agravo, devendo a parte aguardar o momento oportuno para suscitar a questão por meio de apelação ou de agravo interno, conforme o caso.

Dessa forma, mantém-se hígida e bem fundamentada a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que, com fulcro no art. 932, III, c/c
arts
. 203, §2º e 1.015, caput, todos do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheceu
do Agravo de Instrumento interposto, diante da sua inadmissibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025